Tribunal: TJSP
Processo: 1078859-43.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000291656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1078859-43.2019.8.26.0100/50000, da Comarca São Paulo, em que
é embargante LUIS AUGUSTO DIAS PEREIRA, são embargados ANA PATRICIA
BRAZ DOS SANTOS DIAS e ALEXANDRE MAGNO DOS SANTOS DIAS
PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram o embargos, considerado como realizado o prequestionamento.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), ALEXANDRE MARCONDES
E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 28 de abril de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1078859-43.2019.8.26.0100/50000
Voto no 25.086
Embargos de Declaração Cível No 1078859-43.2019.8.26.0100/50000 Comarca: São
Paulo
Embargante: Luis Augusto Dias Pereira
Embargdos: Ana Patricia Braz dos Santos Dias e Alexandre Magno dos Santos Dias
Pereira
Voto no 25.086
Embargos
de
declaração.
Contradição/Obscuridade.
Inexistência à luz do disposto no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil/15. Pretensões infringentes, para nova análise
de questões expressamente enfrentadas, de modo que outro
era o recurso a ser ofertado. Embargos rejeitado, considerado
como efetivado o prequestionamento.
Trata-se de embargos de declaração em relação ao acórdão
de págs. 721/725.
O Embargante alega, em síntese, que o julgado apresenta
contradição e obscuridade, pois a matrícula no 182.902 prova e demonstra de forma
clara que o imóvel está em condomínio entre as partes e registrada, e restou comprovada
a venda do imóvel. Enuncia que as supostas vendas constantes no v. acórdão, não
averbadas, foram negadas judicialmente, tendo em vista a existência de incapaz, motivo
da revogação da procuração, e não averbação das referidas vendas. Sustenta que o
imóvel está legalmente em condomínio entre as partes, e não se pode reconhecer um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1078859-43.2019.8.26.0100/50000
Voto no 25.086
“contrato de gaveta”, como se refere o v. acórdão, feita de bem de incapaz, sem
anuência do MP e dos condôminos. Postula que seja esclarecido “onde há pedido de
pagamento ou arbitramento de aluguel? certo que NÃO HÁ NOS AUTOS PEDIDO DE
PAGAMENTO OU ARBITRAMENTO DE ALUGUERES, motivo que seria em ação
própria, mas simplesmente, se requerer a EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO,
comprovadamente registrado na matrícula do imóvel.” Formula prequestionamento.
É o relatório.

À luz do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, o acórdão de págs. 721/725 não exibe os vícios enunciados pelo Embargante.
Insta ressaltar que a ação de extinção de condomínio já foi objeto de análise e a decisão
se encontra fundamentada. Foi expressamente enunciado:
“Pelo que se infere do processo, em que pese a
possibilidade de alienação judicial de bem imóvel comum, assim como de
arbitramento de aluguel de imóvel ainda não partilhado, em favor da parte
que dele não usufrui, o Apelante não comprovou no processo a existência
do condomínio com os Réus, ao contrário, restou demonstrado pelos
documentos acostados com a contestação que o Autor, ora Apelante,
alienou o bem a terceiro em dezembro de 2009 (págs. 169/174). Tal
informação não se coaduna com o pedido inicial, tampouco com o princípio
da boa-fé.
Não obstante, em que pese a alegação de que teria
revogado a procuração outorgada a Ana Patrícia, essa questão não
comporta análise nessa estreita via da extinção de condomínio, como bem
referiu o n. Magistrado sentenciante, ante a necessidade de dilação
probatória: “... observados os limites objetivos da lide, é fácil de perceber
que o pedido restou prejudicado, vez que inexiste situação atual de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1078859-43.2019.8.26.0100/50000
Voto no 25.086
condomínio entre as partes, e, portanto, a via processual de alienação de
coisa comum, eleita pelo autor, se mostra inadequada” (pág. 703).
Nesses termos, diante dos fatos comprovados no processo
e a inadequação da via eleita pelo Autor para buscar o quanto pretendido,
correta a r. sentença de extinção da ação, pois realmente caracterizada a
ausência do interesse de agir, uma das condições da ação, questão que
pode e deve ser analisada a qualquer momento, mesmo de ofício, pelo Juiz
(artigo 485, § 3o, do Código de Processo Civil).
A referência à arbitramento de aluguel se fez como de
pedido possível ao condômino que não ocupa o imóvel comum, assim como a ação de
extinção de condomínio, não que tenha sido reclamada nesta ação. Por seu turno, a não
averbação da venda no Registro de Imóveis tem relevância quanto ao conhecimento do
ato por terceiros e não entre as partes que participaram do negócio, como é o caso do ora
Embargante, de modo que não pode simplesmente desconsiderá-lo, mas sim propor ação
própria para ver reconhecidas as nulidades que indica, com os compradores integrando a
relação processual.
Como se verifica, o que claramente aqui se pretende é o
efeito modificativo do julgado, para nova análise de questões já expressamente
decididas, a tornar claro o caráter infringente deste embargos. Outro deveria ser o
recurso formulado, diante da discordância quanto ao resultado do julgamento e das
razões que o fundamentam.
Advertem THEOTONIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO F.
GOUVEA que “os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de
erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167,
103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1078859-43.2019.8.26.0100/50000
Voto no 25.086
questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório” (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638)” (Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, Saraiva, 36a edição, página 628).
No mesmo sentido enuncia o voto da Ministra NANCY
ANDRIGHI, ao referir que “A atribuição de efeitos infringentes é possível apenas em
situações excepcionais, em que sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a
alteração da decisão surja como conseqüência necessária, inexistentes na espécie”
(EDcl no REsp 1061530/RS, Segunda Seção, julgado em 25/11/2009, DJe 01/12/2009).
Mais recentemente o Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA enunciou que “Os embargos de declaração são cabíveis somente quando o
provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos ditames
do art. 535, incisos I e II, do CPC, ou revele patente a ocorrência de erro material.
Apenas excepcionalmente admite-se que o embargos de declaração - espécie recursal
ordinariamente integrativa - tenha efeitos modificativos, sendo imprescindível, para
tanto, a constatação da presença dos referidos vícios, cuja correção importe
necessariamente em alteração da conclusão jurisdicional impugnada. A simples
mudança de entendimento do tribunal de origem acerca de matéria anteriormente
apreciada, ausentes erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não autoriza
a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração” (REsp 1523256/BA,
Terceira Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 29/05/2015).
Ainda, no que pertine à alegada contradição, veja-se a nota
inserta na obra Código de Processo Civil, comentado artigo por artigo (2a ed., Ed.
Revista dos Tribunais), de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, pág. 554, do
seguinte teor que: “A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições
inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições que se encontram dentro da
mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1078859-43.2019.8.26.0100/50000
Voto no 25.086
da decisão e as alegações das partes (STJ, 2a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min.
Castro Meira, j. em 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290). Em igual sentido: “A
contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo,
jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (EDcl no REsp
218.528/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Quarta Turma, julgado em
07/02/2002, DJ 22/04/2002, p. 210).
Por fim, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, o prequestionamento não impõe a menção expressa pela decisão recorrida dos
dispositivos legais indicados como violados, pois basta para a configuração do requisito
seja enfrentada a questão pelo Tribunal de origem. Nestes termos, pode-se colacionar o
seguinte julgado:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 535, II, DO CPC.
NÃO-CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
282/STF E 211/STJ. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
IRREGULARIDADES
NA
ADMINISTRAÇÃO DE ENTIDADE HOSPITALAR CONVENIADA AO SUS.
VERBAS DE NATUREZA PRIVADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
LEGITIMIDADE
ATIVA
DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
NÃO
CONFIGURADA NO CASO CONCRETO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (ART. 17, II,
V E VI, DO CPC). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
NÃO-COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
PRECEDENTES
DO
STJ.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO. 1. Inexiste violação do art.
535, II, do Código de Processo Civil quando o aresto recorrido adota
fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a
manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. 2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1078859-43.2019.8.26.0100/50000
Voto no 25.086
Para a configuração do questionamento prévio, não é necessário que haja
menção expressa do dispositivo infraconstitucional tido como violado. Todavia, é
imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida
fundamentadamente, sob pena de não-preenchimento do requisito do
prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso especial.
Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ (...)” (REsp 823559 - Relator Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES - Segunda Turma, julg. 21/06/2012).
Sem prejuízo, enuncie-se que “Para que se tenha por
configurado o pressuposto do pré-questionamento, é bastante que o tribunal de origem
haja debatido e decidido questão federal controvertida, não se exigindo que haja
expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado no especial” (RSTJ
157/31, v.u., Acórdão da Corte Especial), de modo que se considera como realizado o
prequestionamento.
Ante o exposto, rejeita-se o embargos, considerado como
realizado o prequestionamento.
João Pazine Neto
Relator